Tribunal: TJES
Processo: 5011658-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011658-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO:
ANA LUCIA MARTINS DE ARAUJO
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SUPOSTA FRAUDE – VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE E DEVOLVIDO PELA CORRENTISTA – BOA FÉ – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Mantém-se a suspensão do desconto em benefício previdenciário uma vez que a Agravada realizou a devolução espontânea do valor supostamente contratado por não ter sido sacado ou utilizado.

2- A multa diária estabelecida em primeiro grau sem limitação mostra-se desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art. 537, do CPC.

3- Tanto para atender ao princípio da proporcionalidade quanto para evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de
astreintes
não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes do STJ.

4- Tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011658-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE:
EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

AGRAVADA:
ANA LUCIA MARTINS DE ARAÚJO

Advogado do(a) AGRAVADA:
TIAGO DA SILVA DIAS - ES22185-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes

os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

D
estaque-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente, vislumbra-se que a agravada ajuizou a demanda de origem, aduzindo que é beneficiária de pensão por morte, benefício de nº 084.746.996-4, percebendo o valor mensal de um salário mínimo e que, ao tentar contratar empréstimo consignado com correspondente local, fora surpreendida com a informação de que não havia margem consignável em seus benefícios para contratar empréstimos.

Ao consultar o portal da previdência obteve a informação da existência da averbação do contrato de nº 010001107904, o qual não fora solicitado pela parte requerente, bem como recebeu em sua conta bancária no dia 23/07/2020, o valor de 1.874,19 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos).

Alega que entrou em contato com o banco requerido informando que não contratou o referido empréstimo e, ao mesmo tempo, pleiteou seu cancelamento, ficando o preposto do banco de providenciar o envio do boleto bancário, para devolução da quantia, o que não ocorreu. Afirmou ainda que não reconhece e tem plena convicção de que não assinou o contrato apontado pela requerida.

O douto magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, uma vez que a Agravada se comprometeu a fazer a devolução espontânea do referido valor supostamente contratado por não ter sido sacado ou utilizado,
“determinando que a instituição financeira requerida, que no prazo de 05 (cinco) dias suspenda os descontos a título de empréstimo junto ao benefício previdenciário n. 084.746.996-4 da parte requerente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)”.

Observa-se que a devolução do valor do contrato foi efetivado por meio de depósito judicial.

Observa-se que foi juntado aos autos um
“p
rint”
de tela do sistema do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
demonstrando que a suspensão fora realizada.

No entanto, não prospera o pedido de atribuição ao Poder Judiciário da iniciativa de diligenciar junto ao INSS (fonte pagadora da autora) para que os descontos sejam efetivamente cessados, sendo esta obrigação da Agravante. Diferente seria se após realizadas as diligências necessárias, houvesse a comprovação de que o órgão se negou a suspender o desconto ou descumpriu a decisão proferida em primeiro grau.

No tocante à multa arbitrada em primeiro grau, conforme já salientado quando da análise liminar, verifica-se que fora contratado um empréstimo no importe de R$ 1.874,19 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), com parcelas mensais de R$ 43,65 (quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

A multa diária estabelecida em primeiro grau no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem limitação, mostrando-se desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art. 537, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Se os descontos supostamente contratados são feitos mensalmente no benefício previdenciário da Agravante, a multa fixada deve ser realizada a cada ato de descumprimento do provimento jurisdicional, estabelecendo-se um valor limite ou teto para as
astreintes.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
.”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ), bem como que
“a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que,
tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015, STJ).

Assim, tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, entendo pertinente manter o valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalta-se, novamente, que o importe fixado se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional como para evitar o eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

Neste mesmo sentido este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC ALEGADA DE FORMA GENÉRICA. PRÉVIA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E FIXAÇÃO DE TETO OU LIMITE. COMPATIBILIZAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não fundamentada a mera alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo efetivados no benefício previdenciário da recorrida. 2. O print de tela do próprio sistema do banco demonstrando o registro de suspensão realizado perante sistema interno do Banco, sem complemento que demonstre diligência ou requerimento perante a fonte pagadora da autora, não demonstra a efetiva cessação dos descontos. 3. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional.
Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado no sentido de que, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ). 5.
Considerando o valor da obrigação principal, dos descontos mensais de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), sopesando com a prova apresentada pela agravante de que houve esforço interno para suspender a parcela, ainda que não se ignore o relevante poderio econômico da instituição financeira demandada na ação originária, se faz pertinente reduzir o valor da multa arbitrada na decisão atacada para R$ 300,00 (trezentos reais), a incidir em cada novo eventual desconto indevido que for efetuado, e limitada R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional, quanto para evitar o eventual enriquecimento sem causa da agravada. 6.Recurso parcialmente provido.
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora”. (TJ – ES - 5002712-10.2022.8.08.0000 – 3ª Câmara Cível, RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Publicação: 25/08/2022).

Diante de todo exposto, mantenho a liminar outrora concedida e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
para que o valor da multa arbitrada seja mantida em R$ 1.000,00 (um mil reais), a incidir em cada novo eventual desconto indevido e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional, quanto para evitar o eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)